Tribunal: TJMT
Processo: 1016756-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016756-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVADO), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (AGRAVADO), NICOLI AGRO LTDA - ME - CNPJ: 10.617.126/0001-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016756-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FIAGRIL LTDA

AGRAVADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PELA AGRAVANTE –DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NO RESP 1.867.694/MT – MÉRITO JÁ ANALISADO PELA CORTE SUPERIOR – DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DOS ATOS CONSTRITIVOS - RESTITUIÇÃO DO PRODUTO –COTAÇÃO DO DIA DO PAGAMENTO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Com o provimento do REsp 1.867.694/MT pelo STJ reconhecendo a invalidade dos atos de constrição realizados pela agravante, impõe-se a restituição, aos recuperandos, dos produtos agrícolas objeto de arresto ou o seu equivalente em dinheiro, cuja cotação a ser considerada é a do dia do pagamento e não a do arresto.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016756-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FIAGRIL LTDA

AGRAVADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016756-89.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Recuperação Judicial, autorizou o levantamento da quantia depositada sem a formalização de garantia e determinou o acréscimo do depósito referente ao valor atual da soja e não ao da data do arresto.

A agravante alega que o
s agravados postularam a liberação dos grãos arrestados por diversos credores, o que foi indeferido pelo juízo da Recuperação Judicial, decisão mantida pelo TJMT.

Argui que então ingressaram com o Recurso Especial

no 1.867.694/MT, em que requereram a Tutela Provisória, cuja liminar foi deferida para que
os requeridos procedam à disponibilização dos bens arrestados ou do correspondente valor, nos termos definidos pelo Juízo da Recuperação Judicial
( sic id no

53701977 - Pág. 5).

Ressalta que, juntamente com outros credores, interpôs Agravo Interno desse último
decisum
.

Aduz que, no intuito de dar cumprimento à decisão do STJ, foi-lhe determinado na origem que, assim como também a LDC, depositasse em juízo a importância correspondente às sacas de soja arrestadas, levando-se em consideração a cotação do dia do arresto, o que fez no montante de R$ 3.149.797,82.

Assinala que, no entanto, os agravados apresentaram Embargos de Declaração, acolhidos para que fosse observado o valor da data do efetivo pagamento e completados os depósitos realizados, além de ser autorizado o levantamento das quantias já disponibilizadas judicialmente.

Argumenta

que na Tutela Provisória ficou consignado que
eventual liberação dos bens deveria ser condicionada à prestação de caução idônea, no entanto foi oferecido pelos agravados penhor de safra futura, a qual não

não estipula questões básicas e essenciais, como, por exemplo: (i) qual ou quais safras deverão ser objeto de garantia aos credores; (ii) qual a quantidade de grãos ofertada; (iii) quais as matrículas/imóveis em que deverão ser cultivadas; (iv) quais os gêneros a que estarão vinculados, dentre outros. 22. Cumpre notar, que os Recuperandos sequer juntaram aos autos certidão de penhor atualizada a fim de demonstrar se, por ventura, as safras futuras já não estão empenhadas aos Credores que vêm financiando os Recuperandos desde o início do processamento da recuperação judicial
(sic id no
53701977 - Pág. 10).

Insurge-se contra o
quantum
a ser depositado, pois entende que deve ter como base o preço da soja no dia do arresto.

O efeito suspensivo foi deferido para suspender o levantamento do dinheiro pelos recuperandos e a complementação do valor depositado pela agravante (id no 53861487). Contra essa liminar foi ajuizada Reclamação ao STJ (no 40621), na qual prestei informações em 04/09/2020.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do Recurso
para condicionar o levantamento dos valores a prestação de caução idônea (que não seja o penhor de safras futuras) e, por consequência, suspender o alvará eletrônico no 631586-0/2020, expedido pela Secretaria da 2a Vara Cível de Sinop/MT
(id no 57402458).

Contraminuta no id no 55879959.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016756-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FIAGRIL LTDA

AGRAVADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depois que a Recuperação Judicial voltou a tramitar, os agravados postularam
em 21/08/2018 a devolução dos grãos que foram objeto de arresto no período em que a RJ estava suspensa.

Naquela oportunidade indicaram que a LDC (Louis Dreyfus Company Brasil S.A.), na Tutela Cautelar Antecedente no 1002734-34.2019.8.26.0100, 8a Vara Cível da Comarca de São Paulo, procedeu à constrição de 180.054 sacas de soja entre 21 e 22/02/2019; a Fiagril, no Cumprimento de Sentença no 1002734-34.2019.8.26.0100, 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, obteve o deferimento da constrição de 54.097 sacas entre 28/02/2019 e 14/03/2019; e a Bayer S/A, na Execução de Título de Extrajudicial n. 1023009-04.2019.8.26.0100, 5a Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP, arrestou 1.357 sacas em 25/03/2019.

O pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
, decisão mantida por unanimidade no Agravo de Instrumento no 1015139-31.2019.8.11.0000.

Desse acórdão foi interposto o Recurso Especial no

1.867.694 em que foi requerida Tutela Provisória e deferida em 30/05/2020 a atribuição de efeito ativo.

Em 04/06/2020 os agravados postularam o cumprimento da ordem do STJ (id no 33083907 - Pág. 3 da origem).

No dia seguinte o juízo mandou intimar os
credores Friagil Ltda., Louis Dreyfus Company Brasil S.A. e Bayer S.A, por meio de seus procuradores, para que, no prazo de 10 (dez) dias, disponibilizem os bens arrestados por cada um ou depositem em conta judicial vinculada a este feito o valor correspondente ao que cada um arrestou, levando-se em consideração o valor de mercado da soja na data de efetivação dos arrestos, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
(sic id no33107274 - Pág. 6).

Desse decisum a LDC opôs Embargos de Declaração (id no33543428, no 1o grau), porém rejeitados. No mesmo ato, o juízo complementou a decisão anterior, nestes termos:

10. Por outro lado, vislumbra-se a necessidade de complementação da decisão de ID. 33107274, para cumprimento eficaz do "decisum" proferido pelo STJ.

11. Destarte, determino a intimação dos recuperandos, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem:

a) o local onde a soja arrestada será armazenada após a devolução e o transporte dos grãos arrestados;

b) o fluxo de caminhões/dia necessários para a devolução e o transporte dos grãos arrestados.

12. Consigno que ficará a encargo dos recuperandos as providências necessárias para a retirada, o transporte e o armazenamento dos grãos
.

13. No que se refere a caução, desnecessária sua prestação, uma vez que a decisão proferida pelo STJ não condicionou o cumprimento à prestação de caução.

14. Com a juntada das informações referentes ao item 11, intimem-se os credores, por meio de seus advogados, para que, em novo prazo de 10 (dez) dias, deem cumprimento à decisão interlocutória proferida no ID. 33107274, informando especificamente o local onde a soja arrestada encontra-se armazenada para a devolução e o transporte dos grãos arrestados, sob pena de aplicação da multa nela fixada na hipótese de descumprimento
.

15. Com o retorno da soja aos devedores, deverão estes informar detalhadamente o local de armazenamento/depósito, bem como a respectiva quantidade, ficando vedada a movimentação de qualquer quantidade de soja sem expressa autorização judicial
, sob pena de aplicação de multa de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para cada ato, bem como responsabilização civil e penal.

Os agravados manifestaram sua discordância e pleitearam que a LDC indicasse o local de depósito dos grãos e que fosse determinada a imediata liberação, com expedição de ofício para disponibilização e alteração do certificado de depósito e consequente autorização para pronta comercialização (id no 33788378 - Pág. 6, da origem).

A ora agravante pugnou em 23/06/2020 pela prorrogação do prazo por 10 dias ou, alternativamente, até que o STJ analisasse os Agravos Internos manejados tanto por ela quanto pela LDC na Tutela Provisória deferida no REsp 1.867.694 (id no 33793897, da origem).

Com o julgamento dos Agravos Internos, a LDC postulou a revogação das decisões anteriores, sob o argumento de que não foi ordenada a devolução dos bens aos recuperandos e que até o julgamento final do RESp 1.867.694/MT não poderia ocorrer a alienação ou transferência a terceiros. Pediu ainda a análise de fatos novos (fim do
stay period
e atual fase de colheita e alienação da safrinha) (id no

3
4079022, da origem).

Ante a decisão liminar no AgInt no REsp 1.867.694, o juízo suspendeu o cumprimento do item 11 e seguintes do
decisum
anterior e intimou os agravados a se manifestarem sobre as pretensões formuladas pela LDC, o que fizeram em 30/06/2020, reiterando o cumprimento da ordem do STJ.

Em 06/07/2020 foi proferida decisão

que
determinou a intimação da Friagil Ltda. E da Louis Dreyfus Company Brasil S.A para depositar em conta judicial vinculada a este feito o valor correspondente ao que cada um arrestou, levando-se em consideração o valor de mercado da soja na data de efetivação dos arrestos, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e/ou bloqueio judicial.

Com isso, a agravante depositou judicialmente R$ 3.149.797,82 (id no 34738248 - Pág. 1 e seguintes, na origem)
e a LDC

R$ 11.127.337,20 (id no

34805325 - Pág. 1 e seguintes).

Já os agravados ingressaram com Embargos de Declaração, acolhidos em 05/08/2020 com efeitos infringentes para eliminar a contradição e determinar que o preço da soja seja o do dia do pagamento e não o do arresto, e por isso a LDC e a ora agravante deveriam complementar em cinco dias os depósitos já efetuados. No mesmo ato autorizou a
imediata
expedição de alvará em favor dos agravados, dos valores já depositados, e que a garantia recaísse sobre o penhor de safras futuras a ser comprovado nos autos em 15 dias (id no

36038853, da origem).

A principal controvérsia estava relacionada à interpretação conferida à decisão prolatada na Tutela Provisória deferida no REsp 1.867.694-MT:

(...)

defiro o pedido de atribuição de efeito ativo ao REsp n. 1.867.694/MT, para que os requeridos procedam à disponibilização dos bens arrestados ou do correspondente valor, nos termos definidos pelo Juízo da recuperação judicial, sob sua supervisão e sob os critérios a serem por ele determinados -, providência a perdurar até o julgamento final do REsp n. 1.867.694/MT.

Todavia, o mérito do
Recurso Especial
no 1.867.694/MT foi
julgado em 06/10/2020
, provido por maioria nos termos do voto do ministro relator, que anunciou o seguinte na sessão de julgamento:

“
reconhecida a invalidade dos atos constritivos realizados no bojo das execuções individuais, os ora recorridos haverão de proceder à disponibilização dos bens arrestados aos recorrentes, sob a supervisão e sobre os critérios a serem determinados pelo juízo da Recuperação Judicial a quem compete também deliberar sobre eventual pedido por parte dos recuperandos de alienação dos bens objeto de garantia

para dar continuidade às suas atividades ou para consecução dos termos do plano de recuperação judicial a ser submetido à Assembleia Geral de Credores
” (
https://www.youtube.com/watch?v=h_3LEt0f6Ms
).

Portanto, encerrou-se a discussão sobre os limites da Tutela Provisória.

No mais, a agravante recorre da parte do
decisum
que mandou complementar o depósito judicial realizado no processo. Pede que seja considerada a cotação do dia do pagamento e não a do arresto.

Neste ponto, a da douta Procuradoria Geral de Justiça anotou:

No tocante a cotação da soja arrestada - se deverá ser devolvida considerando o valor da cotação atual (do depósito dos valores) ou da data do sequestro
-, tenho por certo que a decisão não merece reparos no ponto, devendo prevalecer a cotação atual (do depósito dos valores).

Diante de toda a controvérsia sobre o processamento ou não da recuperação judicial dos agravados, a agravante, aproveitando-se do intervalo entre a decisão de não processamento e a liminar concedida pelo STJ – que suspendeu a decisão deste E. Tribunal de Justiça -, ajuizou cautelar de sequestro visando a obtenção das sacas de soja de que é credor.

Porém, a decisão que determinou o sequestro dos bens é proferida em cognição sumária, fundada na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando condicionada ao deslinde da questão do processamento ou não da recuperação judicial, bem como da sujeição de sua dívida ao plano de recuperação judicial, matéria esta que muito provavelmente será objeto de análise jurisdicional caso deferido o processamento da RJ pelo Superior Tribunal de Justiça.

Trata-se, no meu entendimento, da aplicação do art. 302, inciso III, do CPC, que prevê a responsabilidade da parte pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal (inciso III).

O Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática no REsp 1.867.694/MT, deu uma opção ao credor, autorizando a escolha entre a disponibilização dos bens sequestrados ou de seu equivalente monetário. Se houve predileção pelo depósito do equivalente monetário, seja por mera opção ou por não ter mais o bem sequestrado em sua posse, deve-se levar em consideração a cotação atual da commodity, sob pena de enriquecimento ilícito do credor/agravante.

Para o cumprimento da decisão do STJ foram apresentadas duas alternativas à agravante - a entrega dos produtos agrícolas ou o seu valor equivalente. Como optou pela segunda, deve depositar judicialmente a quantia devida, tendo em conta a data do pagamento, como assentado pelo juízo a quo e reforçado pelo parecer ministerial.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso e revogo a liminar deferida no id no 53861487.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020